Tribunal: STF
Processo: ARE 1262044
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXIX, XL, XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Diz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Alude à descriminalização da conduta, insistindo na ocorrência do instituto da repristinação no tocante ao artigo 32 da Lei nº 10.826/2003. Requer a desclassificação, considerado o verbete nº 453 da Súmula do Supremo.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
          De qualquer forma, não há falar em abolitio criminis. A interpretação dada pelo embargante está equivocada. O decreto, em seu art. 58, expressa que será presumida a boa -fé dos possuidores e proprietários de armas de fogo que, espontaneamente, entregá-las às autoridades competentes, nos termos do art. 32 da Lei n° 10.826/03. Até então nada de diferente do que já era possível anteriormente ao decreto presidencial. 
    Outrossim, tocante ao art. 3º, §5º, que dispõe sobre o cadastramento de armas de fogo adulteradas, sem numeração ou com numeração raspada, não significa a extinção da punibilidade aos agentes possuírem ou portarem ilegalmente armas de fogo nessas condições. O cadastramento desses artefatos é norma administrativa do Sinarm, que diz com a identificação ou possibilidade de reaproveitamento dos artefatos fatos. Mas não implica, de forma algum, em extinção da punibilidade.
     Nestas condições, resta a possibilidade de entrega da arma de fogo às autoridades, com presunção de boa-fé e extinção da punibilidade. Esta causa extintiva de punibilidade é permanente, mas reservada ao ato jurídico de efetiva e espontânea entrega da arma, o que não ocorreu no caso. 
    [..]
    Por fim, quanto à possibilidade de reclassificação das armas de origem de uso permitido ou restrito, a matéria está em apreciação pelo Exército Brasileiro, não havendo até então norma regulamentadora. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado decidir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator